Tribunal: TJMT
Processo: 1024306-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1024306-38.2020.8.11.0000
Impetrante: Priscila Beatriz Gomes Ribeiro
Impetrado: Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Priscila Beatriz Gomes Ribeiro, contra o ato, indigitado de coator, do Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, consubstanciado na decisão de sobrestar o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1004489-64.2017.8.11.0041, em face da discussão sobre a competência dos Juizados Especiais para julgar e processar as ações em que a Autarquia Federal é parte.
Noticia a Impetrante que a autoridade Impetrada determinou a paralisação do feito, pois há decisão de sobrestamento proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1004489-64.2017.8.11.0041, do qual sou relator.
Argumenta a Impetrante que o cumprimento da sentença deve retornar ao seu curso, porque a competência em favor dos Juizados Especiais, para julgar ações em que a parte seja o INSS, é matéria submetida à apreciação do STJ, contudo, não há determinação para sobrestamento dos feitos.
Desse modo, sustenta que há violação ao seu direito líquido e certo, razão pela qual postula a concessão da tutela antecipada, para que seja dado o regular prosseguimento ao Cumprimento Provisório de Sentença n. 1007633-41.2020.8.11.0041, junto aos Juizados Especializados da Fazenda Pública.
Juntou documentos.
É o relatório.
DECIDO.
Como relatado, a insurgência da Impetrante recai na decisão, proferida pelo Douto Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, de sobrestar o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1004489-64.2017.8.11.0041, em face da discussão sobre a competência dos Juizados Especiais para julgar e processar a ação.
Pontuo, de início, à luz do artigo 5o, LXIX, da CRFB/1988, e do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Do cotejo das razões recursais e dos pressupostos legais acima assinalados, verifico que não assiste razão à Impetrante, sobre o prosseguimento da ação do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, porque, ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao submeter o Recurso Especial ao sistema dos repetitivos – Tema n. 1053 –, não tenha determinado o sobrestamento das demandas em que a parte requerida é o INSS, o recurso de Apelação Cível, interposto pela Autarquia Federal, está paralisado, até que se decida a questão.
Ademais, embora a Impetrante tenha trazido a recente decisão colegiada, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo Interno n. 000389-74.2015.8.11.0002, sobre a prevalência do Tema 01, do IRDR, quanto ao valor da causa ser definidora da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, vejo que o sobrestamento do cumprimento provisório, deve acompanhar a sorte do principal, pelo menos por enquanto.
Desse modo, entendo que o pedido do prosseguimento da ação no Juizado Especial não deve ser acolhido.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de tutela de urgência formulado, nos termos da inicial do presente writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.